Tribunal: TJES
Processo: 5017283-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017283-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BLYMA FROSI SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PRESCRITO POR MÉDICO VINCULADO AO PLANO. PACIENTE ATENDIDA NO PRONTO-SOCORRO, QUEIXANDO-SE DE DOR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativa de cobertura de exame pelo plano de saúde. Alega a parte autora que foi atendida em pronto-socorro por médica vinculada à ré, em razão de dores pélvicas. Aduz que lhe foi indicada a realização de exame de tomografia do abdome total (abdome superior, pelve e retroperitônio), mas a cobertura foi injustificadamente negada pela ré.
Requer, nestes termos, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
O Juízo de origem acolheu os pedidos autorais e julgou procedente o pedido de indenização a título de danos morais, condenando a ré no pagamento de R$ 2.000,00, o que motivou a interposição de recurso por parte da ré. Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
A parte ré alega que genericamente que o exame foi negado porque não havia indicação de urgência para sua realização, devendo a autora procurar seu médico assistente para solicitar o procedimento de forma eletiva. Todavia, a urgência, no caso em questão, sobressai das próprias circunstâncias do atendimento. Ora, tratando-se de paciente que se dirige a pronto-socorro queixando-se de dor, não é dado à requerida questionar quais os exames mais adequados, sobretudo quando o médico solicitante é vinculado ao plano de saúde. Este é o entendimento sedimentado no STJ: “
é abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. Isso porque compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica
”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.949.066/PI, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJ 5.5.2022).

(5).
Por tudo isso, tem-se como certeira a solução adotada pelo Juízo
a quo
, merecendo destacar o
seguinte trecho da sentença objurgada: “
O procedimento foi indicado por médica habilitada e credenciada ao plano de saúde, conforme parecer ID. 26840662 - Pág. 1, sendo que a Resolução nº 1950, de 07/07/2010, do Conselho Federal de Medicina, dispõe que a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, não se admitindo a escolha pelo plano de saúde dos procedimentos ou dos medicamentos a serem por ele utilizados
”.

(6).
A situação narrada é configuradora de lesão extrapatrimonial e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.
Foi negada autorização de exame à autora, imotivadamente, quando sentia dor.

A situação mostra-se constrangedora e vexatória, fato que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando raiva, frustração e indignação.

(7).
Em relação ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), este não comporta ajuste posto que se encontra condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

(8).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)